Tribunal: TJMT
Processo: 1010184-33.2016.8.11.0041
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010184-33.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ADRIELLY HYANNA DA SILVA COSTA - CPF: 022.728.211-62 (RECORRIDO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), AUGUSTO GOMES DO ROSARIO JUNIOR - CPF: 503.129.441-87 (RECORRIDO), AVANI CARDOSO DE LARA - CPF: 230.113.861-53 (RECORRIDO), BENEDITO EZOIR DE OLIVEIRA - CPF: 109.540.741-49 (RECORRIDO), DIOGO THAEDYS SILVA - CPF: 029.140.211-94 (RECORRIDO), GUSTAVO BENA DE ARAUJO - CPF: 024.596.031-77 (RECORRIDO), JOAO ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 207.061.541-34 (RECORRIDO), JOSE MALHEIRO LUCIO - CPF: 046.068.921-53 (RECORRIDO), JOSELY RUTH DE SOUZA SANTOS - CPF: 603.820.071-15 (RECORRIDO), LEILA PERES DE CASTRO - CPF: 961.098.821-00 (RECORRIDO), SANDRA APARECIDA MOTA GERVAZONI - CPF: 847.032.291-53 (RECORRIDO), SEBASTIANA IZABER DE SIQUEIRA - CPF: 176.203.091-87 (RECORRIDO), SUELY DE SOUZA VILARINHO BARBOSA - CPF: 173.120.511-20 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Furlan: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE URV – PERDA SALARIAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO INTERNO CONTRA VOTO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE CONFRONTO DA PRESCRIÇÃO – TESES RECURSAIS DESCONEXAS – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DO VOTO PROFERIDO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso de agravo interno em que as razões recursais não guardam correlação com o voto monocrático proferido ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

Considerando que a decisão monocrática acolheu a preliminar de prescrição e o agravo interno ataca decisão monocrática que julga improcedente a pretensão inicial, sem sequer mencionar a prescrição, indubitável a falta de dialeticidade.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma,

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelos promoventes, ora Agravantes, contra decisão monocrática que acolheu a preliminar e reconheceu a ocorrência da prescrição e, por consequência, JULGOU EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Em recurso, os Agravantes se insurgem contra a decisão monocrática alegando que julgou improcedente a pretensão inicial por entender que houve recomposição, o que não corresponde com a realidade, pois houve acolhimento da preliminar de prescrição. Cito trecho do agravo interno, no qual se menciona o conteúdo equivocado da decisão monocrática:

ADRIELLY HYANNA DA SILVA COSTA e outros, devidamente qualificados nos autos em epígrafe, por intermédio de seus advogados signatários, com endereço profissional declinado no rodapé, vêm com fundamento no §1o do art. 557 do CPC c/c. o Enunciado 103 do FONAJE, interpor o presente AGRAVO INTERNO contra a r. decisão monocrática que acolheu a recomposição salarial da carreira a título de compensação acerca de URV, pelas Leis Estaduais 6528/94 e 6583/94.

Em todas as partes do recurso os Agravantes defendem que ao contrário da fundamentação utilizada no voto monocrático, não houve recomposição, que a parte promovida, ora Agravada, descumpriu com seu dever de implementar a recomposição, conforme trecho que cito:

Entretanto, o Estado de Mato Grosso utilizou como database, não o último dia de cada mês, conforme determinação legal, mas o dia do fechamento da folha de pagamento (dia 20). Dessa forma, tendo em vista que o valor da URV aumentava a cada dia, em virtude da desenfreada inflação, esse intervalo ocasionou significativa perda do poder aquisitivo das verbas alimentares dos servidores. Assim, sabendo-se que entre a data do fechamento da folha de pagamento e o último dia do mês, nos quatro meses referidos no artigo 22 da Lei n° 8.880/94, decorreram em média dez dias, concluindo-se que houve uma perda salarial de 11,98% (onze unidades e noventa e oito centésimos por cento). O Estado não respeitou a norma cogente, ignorando o preceito normativo, deflagrando um processo depreciativo da remuneração de seus servidores, dentre eles a Reclamante, fazendo com que seus vencimentos ficassem 11,98% (onze unidades e noventa e oito centésimos por cento) menores do que antes, situação que perdura até os dias atuais.

Em que pesem os termos do recurso, verifico que o mesmo não guarda qualquer correção com o caso posto a julgamento, pois não ataca o fundamento utilizado por esta magistrada que, monocraticamente, acolheu a prescrição, diversamente do alegado, que prega ter havido julgamento pela improcedência ante a existência de recomposição, o que não foi analisado.

É necessária a aplicação do princípio da dialeticidade dos recursos, isto é, não basta ao interessado manifestar apenas a vontade de recorrer, deve, também, dar os motivos pelos quais recorre, alinhando as razões de fato e de direito que embasam o inconformismo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR LANÇADAS NA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM. OFENSA AO ARTIGO 514, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso que apresenta fundamentos de fato e de direito dissociados das razões de decidir lançadas na decisão recorrida, não preenche os pressupostos de admissibilidade, impedindo o seu conhecimento pelo Tribunal ad quem. (TJ-PR - AC: 5050435 PR 0505043-5, Relator: Abraham Lincoln Calixto, Data de Julgamento: 26/05/2009, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 197).

Com efeito, não se conhece do recurso de agravo interno em que as razões recursais não guardam correlação com o voto monocrático proferido ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

Considerando que a decisão monocrática acolheu a preliminar de prescrição e o agravo interno ataca decisão monocrática que julga improcedente a pretensão inicial, sem sequer mencionar a prescrição, indubitável a falta de dialeticidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por não guardar coerência com a decisão recorrida.

Condeno os Agravantes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020